Tribunal: TJSP
Processo: 2262223-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedido de designação de novo leilão judicial eletrônico e determinou que o exequente promova a alienação do bem penhorado por iniciativa particular, uma vez que frustrados três leilões judiciais por ausência de licitantes. Ausência de interesse do exequente em promove a alienação do bem por iniciativa particular. Determinação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedido de designação de novo leilão judicial eletrônico e determinou que o exequente promova a alienação do bem penhorado por iniciativa particular, uma vez que frustrados três leilões judiciais por ausência de licitantes. Ausência de interesse do exequente em promove a alienação do bem por iniciativa particular. Determinação que não pode ser feita de ofício. Expressa previsão do art. 880 do CPC no sentido de que tal forma de expropriação depende de requerimento do exequente. Inexistência, ademais, de limitação à quantidade de leilões judiciais que podem ser realizados no processo, a impedir a designação de nova hasta. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262223-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL ILHAS GREGAS e Interessado
FAZENDA MUNICIPAL DA PRAIA GRANDE, é agravada SILVANA PERES
GAEFKE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262223-73.2020.8.26.0000 -Voto no 28108
2
Voto no 28108.
Agravo de instrumento n° 2262223-73.2020.8.26.0000.
Comarca: Praia Grande.
Agravante: Condomínio Ilhas Gregas.
Agravada: Silvana Peres Gaefke.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença. Decisão que indeferiu pedido de designação de
novo leilão judicial eletrônico e determinou que o exequente
promova a alienação do bem penhorado por iniciativa
particular, uma vez que frustrados três leilões judiciais por
ausência de licitantes. Ausência de interesse do exequente
em promove a alienação do bem por iniciativa particular.
Determinação que não pode ser feita de ofício. Expressa
previsão do art. 880 do CPC no sentido de que tal forma de
expropriação depende de requerimento do exequente.
Inexistência, ademais, de limitação à quantidade de leilões
judiciais que podem ser realizados no processo, a impedir a
designação de nova hasta. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da respeitável
decisão copiada às fls. 112 deste instrumento que, em cumprimento de
sentença, indeferiu pedido de reconsideração formulado pelo exequente,
ora agravante, que tinha por objeto a designação de novas datas para leilão
eletrônico, determinando que a alienação do imóvel penhora se faça por
iniciativa particular.
Sustenta a agravante, em síntese, que o Código de
Processo Civil não restringe a quantidade de vezes que o imóvel pode ser
levado a leilão; que a circunstância de as hastas anteriores terem sido
negativas não o impede de tentar outras vezes, ainda que remota a chance
de êxito; que o indeferimento da realização de nova hasta pode gerar
prejuízos para ele, considerando-se que em qualquer momento podem
aparecer interessados; que é faculdade do exequente escolher a
modalidade de alienação e ele não tem interesse na alienação por iniciativa
particular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262223-73.2020.8.26.0000 -Voto no 28108
3
A liminar foi indeferida (fls. 115).
Não houve resposta (fls. 117).
É o essencial a ser relatado.
O agravo é de ser provido.
O agravante ajuizou em face da agravada ação de
cobrança de despesas condominiais que foi julgada procedente (processo
no 0002678-37.2008.8.26.0477). Na fase de cumprimento de sentença as
partes celebraram acordo, que, no entanto, foi descumprido pela agravada,
o que ensejou o prosseguimento do feito (incidente no
0026157-25.2009.8.26.0477).
No curso do cumprimento de sentença foi penhorado o
imóvel gerador dos débitos condominiais foi penhorado, mas os dois leilões
realizados para sua alienação foram infrutíferos, em razão da ausência de
licitantes.
O requereu a adjudicação do imóvel por preço inferior ao
da avaliação, o que foi indeferido pelo Juízo a quo, por decisão mantida por
esta Colenda Câmara no julgamento do agravo de instrumento no 2264923-
90.2018.8.26.0000.
Foi realizado um terceiro leilão, que também restou
infrutífero.
O Juízo, então, deferiu a alienação do imóvel por
iniciativa particular, sobrevindo manifestação do agravante informando que
houve equívoco em tal deferimento, uma vez que não formulado qualquer
requerimento nesse sentido, e requerendo a designação de novo leilão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262223-73.2020.8.26.0000 -Voto no 28108
4
Pela
respeitável
decisão
recorrida
foi
indeferida
designação de novo leilão judicial eletrônico e determinada a alienação
particular, por iniciativa do agravante.
Respeitada a convicção externada pelo Magistrado a quo,
porém, a decisão deve ser reformada.

É certo que, como afirma HUMBERTO THEODORO
JÚNIOR, Na escala de preferência legal, a primeira forma de expropriação
dos bens penhorados é a adjudicação (art. 876). A segunda é a alienação
por iniciativa particular (arts. 879, I, e 880). A última é a alienação em leilão
judicial eletrônico ou presencial (arts. 879, II, e 881) (Novo Código de
Processo Civil anotado, 20a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 2017).
A despeito disso, o artigo 880 do Código de Processo
Civil dispõe que, Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer
a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou
leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário (grifos não originais).
A previsão legal, como se vê, é expressa ao determinar
que a alienação por iniciativa particular pode ser realizada a requerimento
do exequente. Não se trata de imposição normativa, mas sim de faculdade
conferida ao exequente, que pode preferir empreender diligências
extraprocessuais com o intuito de que a alienação do bem penhorado seja
mais eficiente.
Isso significa que, conquanto a alienação por iniciativa
particular realmente tenha vantagens sobre a alienação do bem por meio de
leilão judicial eletrônico seja pela possibilidade de divulgação mais ampla
e utilização de outras formas de buscar interessados, como também pela de
se conferir maior flexibilidade nas formas de pagamento , o exequente não
pode ser compelido a promover a alienação por iniciativa particular, mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262223-73.2020.8.26.0000 -Voto no 28108
5
em casos como o do processo de origem, em que os leilões anteriormente
designados restaram infrutíferos.
Acerca do disposto no artigo 880 do Código de Processo
Civil, quanto à necessidade de prévio requerimento da parte como condição
à determinação de que a alienação do bem penhorado se faça por iniciativa
particular, ANDRE VASCONCELOS ROQUE esclarece que:
Para que seja determinada a alienação por iniciativa particular, é
necessário que estejam preenchidos três requisitos: (i) prévio
encerramento das etapas de penhora e avaliação (art. 875); (ii) não
ter havido adjudicação (arts. 876 a 878) e (iii) requerimento (de
acordo com o dispositivo legal, do exequente) para que se
providencie a alienação por iniciativa particular, que não poderá,
portanto, ser realizada contra a vontade das partes. 2.1. O juiz
somente poderá determinar a alienação por iniciativa particular,
portanto, mediante requerimento da parte e, mesmo assim, após
a prévia oitiva da parte contrária. Embora o magistrado possa até
sugerir, de ofício, a realização da alienação por iniciativa particular,
quando verificar que se trata do meio menos gravoso (art. 805),
deverá ouvir as partes antes de determinar tal providência. As
partes não podem ser obrigadas a seguir por esse caminho se
preferirem se utilizar do leilão judicial que, embora mais moroso
e complexo, oferece maiores garantias (In Gajardoni, Fernando da
Fonseca [et. al]. Execução e Recursos: comentários ao CPC
2015, vol. 3, 2a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2018, p. 323)
(realces não originais).
Assim, na medida em que o agravante manifestou
expressamente seu desinteresse em promover a alienação do imóvel por
iniciativa própria, não poderia o Magistrado a quo tê-la determinado de
ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262223-73.2020.8.26.0000 -Voto no 28108
6
Ademais, a circunstância de os três leilões anteriores não
terem sido frutíferos por ausência de licitantes não impede que nova hasta
judicial seja designada. Com efeito, não há limitação legal à quantidade de
leilões judiciais que podem ser realizados no processo e não se pode
concluir que a nova hasta seria, inexoravelmente, infrutífera, tendo em vista
que o valor de avaliação do bem não é excessivo e não há nos autos
elementos indicativos de que o imóvel, por suas características, seja de
difícil comercialização.
Vale ressaltar, ainda, que a execução se realiza no
interesse do credor (artigo 797 do Código de Processo Civil), que já
decorreram oito meses desde o encerramento da segunda praça do último
leilão designado, e que o valor de avaliação do imóvel não é excessivo
No julgamento de casos análogos ao presente, assim
vem se pronunciando esta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Insurgência recursal contra a r.
decisão que indefere pedido de designação de nova hasta pública
do bem imóvel penhorado nos autos - Ausência de licitantes e
dificuldade de localização de outros bens passiveis de penhora
Inexistência de óbice na realização de nova hasta pública
Hipótese em que não se justifica a suspensão do regular andamento
do processo, nos termos do artigo 921, §4o - Possibilidade de novo
leilão até a efetiva alienação do imóvel, inclusive com eventual
diminuição do lanço mínimo Precedentes deste Eg. Tribunal de
Justiça Decisão modificada - Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2138932-36.2020.8.26.0000; Rel. Jayme de Oliveira;
29a Câmara de Direito Privado; j. 27/08/2020) (realces não
originais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262223-73.2020.8.26.0000 -Voto no 28108
7
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão
que indeferiu a realização de novos leilões. A execução se faz
no interesse do exequente. Art. 797 do CPC. Não há previsão
legal que obrigue o credor a diligenciar a localização de outros bens
quando frustrado o leilão. Tampouco há impedimento legal de
requerer novas hastas até a alienação do bem. Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2280763-09.2019.8.26.0000; Rel. Carmen Lucia da Silva; 25a
Câmara de Direito Privado; j. 30/04/2020) (realces não originais)
Agravo de instrumento Execução Penhora de imóvel Auto de
leilão eletrônico negativo
Pedido de designação de nova
hasta Indeferimento Inadmissibilidade - Previsão de outras
modalidades para a expropriação de bens penhorados que não
obriga o credor - Legislação processual que não estabelece
periodicidade ou mesmo limita a quantidade de realização de
novas hastas
Nova designação possível
Medida útil e
legítima para garantir a celeridade e efetividade do processo
Onerosidade ao Juízo
Inexistência - Decisão reformada

Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2184346-28.2018.8.26.0000; Rel. Irineu Fava; 17a Câmara de
Direito Privado; j. 16/10/2018)
De rigor, portanto, a reforma da respeitável decisão
recorrida, para desobrigar o agravante de promover a alienação do imóvel
por iniciativa particular (o que, frise-se, não impedirá que ele venha a optar
por tal forma de alienação futuramente) e deferir a designação de novo
leilão judicial eletrônico.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator